Tribunal: TJMT
Processo: 1042465-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042465-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES PINTO - CPF: 039.746.021-00 (AGRAVADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE. A
USÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Votorantim S/A contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito, rejeitou o pedido de compensação de valores, reconhecendo a prescrição do débito contratual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a compensação entre o crédito reconhecido em favor do agravado e o débito contratual invocado pela instituição financeira, à luz do art. 368 do Código Civil, diante do reconhecimento da prescrição deste último.

III. Razões de decidir
3.
A compensação pressupõe a existência de dívidas líquidas, certas, vencidas e exigíveis, sendo inviável quando o crédito invocado encontra-se fulminado pela prescrição
.
4. O contrato de financiamento, consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado do vencimento da última parcela.
5.
A propositura da ação de busca e apreensão não foi acompanhada de citação válida em tempo hábil, circunstância que afasta a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.

6. A notificação extrajudicial do devedor, ainda que realizada, não tem o condão de manter indefinidamente suspenso o curso prescricional, impondo-se à parte credora a adoção das medidas processuais necessárias à preservação de sua pretensão.
7. Reconhecida a prescrição do débito contratual, resta inviabilizada a compensação pretendida, por ausência de exigibilidade jurídica do crédito.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É inviável a compensação prevista no art. 368 do Código Civil quando o débito contratual invocado encontra-se prescrito, por ausência de exigibilidade, especialmente, na hipótese em que não houve citação válida apta a interromper o prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206, § 5º, I, e 368; CPC, art. 240, § 2º.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1042465-53-2025

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM

AGRAVADO:
FABIANO ALVES PINTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Votorantim S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tapurah/MT, que em sede de cumprimento de sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravante, Autos n.
0001033-63.2010.8.11.0108,
acolheu parcialmente a impugnação, rejeitando o pedido de compensação
,
ante a prescrição da dívida contratual que o ora Agravante pretendia compensar
.

Nas razões recursais a Instituição Financeira Agravante sustenta que t
rata-se de ação de Busca e Apreensão, com veículo apreendido julgada extinta sem resolução de mérito, sendo apresentado pedido de cumprimento de sentença referente a tabela FIPE e multa de 50% sobre o valor financiado, cujo pedido não merece prosperar.

Sustenta que o
juízo
a quo
, reconheceu a existência de prescrição do débito que o Agravante pretende compensar com o valor devido ao Agravado
, fundamentando que
não ocorreu causa interruptiva da prescrição, por ausência de citação
, no entanto, a notificação da mora do devedor foi protestada, sendo causa interruptiva da prescrição do débito.

Verbera que havendo marco interruptivo da prescrição, este mantém-se até o julgamento da demanda com trânsito em julgado, não havendo em que se falar em prescrição do débito a ser compensado
de modo que, uma vez demonstrada inexistência de prescrição,
requer seja reformada a decisão com a possibilidade de compensação do débito contratual.

Argumenta que o Juízo entendeu pela impossibilidade de compensação do débito, no entanto, o débito contratual somente foi reconstituído após a sentença de extinção da busca e apreensão, visto que com o reconhecimento do direito de restituição do veículo, o débito contratual retornou ao
status quo ante.

Ressalta que antes de solucionada a lide sobre a consolidação da posse e propriedade do veículo, resta inexistente a possibilidade de pedir compensação nos autos, visto que o pleito de consolidação do bem possui finalidade de quitação do débito contratual, bem como impossível a alteração do pedido inicial,
acrescentando que a possibilidade de compensação de valores encontra-se prevista no artigo 368 do Código Civil.

Alega que uma vez que as partes retornaram ao
status quo ante
, o débito contratual é restabelecido após a sentença, cujo direito de compensação resta possível em conformidade com o artigo retro mencionado. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão julgando-a extinta sem análise do mérito, bem como reconheceu a
impossibilidade de compensação pleiteada pelo Agravante, tendo em vista

a prescrição da dívida contratual
que o Agravante pretendia compensar.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise,
verifica-se que o Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do Agravado no qual, foi proferida sentença extinguindo o processo sem análise do mérito, com fundamento no artigo
485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da paralisação do processo por mais de 01 ano sem providencias do Recorrente, inclusive, para promover a citação válida do réu.

Referida sentença transitou em julgado em 04/09/2024 ID 170772395, tendo o demandado ingressado com pedido de cumprimento de sentença
, pretendendo a devolução do veículo ou o valor correspondente conforme
tabela FIPE no dia da apreensão do veículo em 22/12/2010, pretendendo, ainda a aplicação da multa de 50% do contrato está prevista no Art 3º, §6º, da Lei 911/69.

O Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ID 197058429 em que afirma a impossibilidade de restituição do veículo diante da sua venda, visto que foi apreendido em 22 de dezembro de 2010 e decorreu

o prazo legal para purgação da mora, bem como realizou depósito do montante correspondente à execução, devidamente atualizado, no montante de R$ 29.850,00 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), para permanecer vinculado ao processo até o trânsito em julgado.

Constata-se que
na decisão proferida no ID 213458574 o Juízo
a quo
decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença acolhendo parcialmente para afastar a multa constando o seguinte:

(...)

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO PARCIALMENTE
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 487, I, c/c art. 525 do CPC, para:

1.
DECLARAR
a inexigibilidade da obrigação referente à multa de 50% (cinquenta por cento) prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69;

2.
DECLARAR
o excesso de execução (Art. 525, §1º, V, CPC) quanto ao valor das perdas e danos, para fixar que o montante devido pelo Executado (BV Financeira) ao Exequente (Fabiano Alves Pinto) corresponde a:o
R$ 3.194,00 (três mil, cento e noventa e quatro reais)
;o
Corrigido monetariamente
pelo INPC desde a data da apreensão (22/12/2010);o
Acrescido de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do trânsito em julgado da sentença de extinção (04/09/2024).

3.
REJEITAR
o pedido de compensação, ante a prescrição da dívida contratual que a Executada pretendia compensar.

Considerando o depósito judicial (garantia) realizado pela Executada em 09/06/2025 no valor de R$ 29.850,00 (ID 197061627), e a sucumbência recíproca neste incidente (Art. 86, CPC) (...)”.

Dessa forma a inconformidade do Agravante reside apenas no afastamento do pedido de compensação com o débito contratual que constituiu objeto da busca e apreensão.

Argumenta, em síntese que tem direito a compensação, conforme lhe assegura o artigo
368 do Código Civil e que não está prescrito o débito contratual
, haja vista que a notificação do devedor constituiu causa interruptiva da prescrição no caso.

Necessário registrar que tem cabimento compensação de débitos e créditos quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, extinguindo as obrigações até onde se contrabalançarem
.

Para tanto requer dívidas líquidas (certas), vencidas e fungíveis (do mesmo gênero/qualidade), podendo ser legal (automática) ou convencional.

Acerca da questão o artigo 368 do CC estabelece o seguinte:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

No caso em análise, constata-se que o Juízo reconheceu a impossibilidade de acolher o pedido de compensação, tendo em vista que o débito contratual já se encontra prescrito, não sendo, portanto, exigível
de modo que não pode ser objeto de compensação no caso.

Cumpre registrar que apesar de o Agravante sustentar que a notificação do devedor na busca e apreensão interrompeu a prescrição e que, portanto, a dívida contratual não se encontra prescrita, todavia, não lhe assiste razão.

Da análise dos Autos, verifica-se que
o contrato de financiamento objeto da busca e apreensão foi firmado entre as partes em 2008, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário
,

cujo
prazo de prescrição é de 05 (cinco) anos
de acordo com o artigo
206, § 5º, I, CC,

contando-se o termo inicial
do vencimento da última parcela no caso
16/07/2012
.

A Instituição Financeira Agravante ajuizou a Busca e Apreensão em
27/08/2010
, todavia, não providenciou a citação do réu dentro do lapso temporal de prescrição do título permanecendo inerte de modo que
não houve interrupção da prescrição, uma vez que contando-se do vencimento da última parcela
16/07/2012, não ocorreu a citação do devedor no prazo de prescrição do título.

Conforme estabelece o artigo 240, § 2º do CPC a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, porém, desde que ocorra a citação em tempo hábil,
valendo anotar que,
no caso, o Agravante não logrou êxito em promover a citação do Agravado em tempo hábil para evitar a prescrição do título,
tendo decorrido mais de 05 (cinco) anos sem que a citação tenha se realizado.

Portanto o débito contratual encontra-se de fato prescrito, tratando-se de débito inexigível,
conforme bem reconhece o Juízo
a quo
de modo que
a compensação é inviabilizada, tendo em vista que a prescrição do débito contratual operou-se desde
16/07/2017,

contando-se do vencimento da última parcela16/07/2012 sem a citação do Recorrido.

Embora a Agravante tenha afirmado que a notificação do devedor interrompeu a prescrição, no entanto, verifica-se que foi realizada em 16/04/2009 e ainda assim, tendo o prazo voltado a correr deveria ter providenciado a citação no prazo de prescrição do título o que não se efetivou, conforme já demonstrado.

Diante desse quadro, embora em tese, a possibilidade de compensação encontra previsão no artigo

368 do CC suscitado pelo Agravante, todavia, diante da efetivação da prescrição do débito contratual o afastamento da pretensão à compensação é medida que se impõe
,

uma vez que
a
prescrição retira a

exigibilidade judicial e extrajudicial do débito.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e via de consequência, mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026